Tribunal: TJMT
Processo: 1000598-94.2024.8.11.0039
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000598-94.2024.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELENILSA DE OLIVEIRA VALVERDE - CPF: 896.750.961-87 (RECORRENTE), IURI SEROR CUIABANO registrado(a) civilmente como IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – FUGA DE DETENTO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT, que julgou improcedente a ação indenizatória movida contra o Estado de Mato Grosso, na qual pleiteia reparação por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside na verificação do nexo causal entre a suposta omissão estatal e os danos alegados pela recorrente, tendo em vista que o crime de homicídio já havia sido consumado antes da evasão do detento.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva do Estado exige a comprovação de nexo causal direto entre sua conduta e o dano alegado.

O sofrimento da recorrente decorre da perda de seus genitores pelo homicídio, e não da fuga do acusado antes do julgamento, não havendo elementos que demonstrem que tal evento agravou juridicamente sua dor.

A ausência do réu na sessão de julgamento, por si só, não configura fato autônomo capaz de gerar indenização, pois não há interferência estatal que tenha impedido a recorrente de exercer seus direitos ou causado um novo sofrimento jurídico-legitimável.

Não comprovado o nexo causal entre a suposta omissão do Estado e os danos alegados, não há fundamento jurídico para condenação do ente público.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado DESPROVIDO. Tese: “A responsabilidade civil do Estado exige a comprovação de um nexo causal direto entre a conduta estatal e o dano alegado. A mera ausência do réu no julgamento não configura evento autônomo apto a gerar indenização quando o crime de homicídio já havia sido consumado.”

V – DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Art. 37, § 6º, da Constituição Federal; Art. 487, I, do Código de Processo Civil – Sentença de mérito.

VI – JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: N.U 0003491-46.2015.8.11.0086, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso inominado interposto por Elenilza de Oliveira Valverde contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT, que julgou improcedente a ação indenizatória movida contra o Estado de Mato Grosso, na qual pleiteia reparação por danos morais.

A recorrente sustenta que os danos morais decorreram do fato de que, após o homicídio de seus genitores, praticado por Alex Campos dos Santos, o Estado teria sido negligente ao permitir sua fuga antes do julgamento, o que teria agravado o sofrimento da recorrente ao presenciar a sessão de julgamento com a cadeira vazia, sem que o acusado fosse responsabilizado presencialmente.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, argumenta a ausência de nexo causal, sustentando que não houve conduta omissiva ou comissiva apta a configurar os alegados danos morais.

Do mérito

A questão central do recurso reside na verificação da responsabilidade civil do Estado, em razão da fuga do detento após o cometimento do crime de homicídio contra seus genitores.

Embora seja fato que o Estado tem o dever de zelar pela custódia dos presos, não há nos autos comprovação de que a fuga do detento tenha sido diretamente causadora dos danos morais alegados pela recorrente.

No caso concreto, o crime de homicídio já havia sido consumado antes da evasão do custodiado, de modo que o sofrimento decorrente da ausência do réu no julgamento não configura, por si só, um dano diretamente vinculado à conduta estatal.

Não há elementos que demonstrem que a fuga do detento tenha sido determinante para agravar o sofrimento da recorrente além da consequência natural da perda de seus genitores. A dor da recorrente advém do próprio crime de homicídio, e não de eventual negligência estatal posterior à sua consumação.

A Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, estabelece a responsabilidade objetiva da Administração Pública pelos danos causados por seus agentes a terceiros. Contudo, para que se caracterize a obrigação estatal de indenizar, é imprescindível a comprovação de um nexo causal direto entre a conduta atribuída ao Estado e o dano alegado pela parte autora.

No caso em análise, a recorrente sustenta que sofreu danos morais em razão da fuga de Alex Campos dos Santos, o qual, após ter cometido o homicídio de seus genitores, evadiu-se antes do julgamento, frustrando a expectativa da autora de vê-lo responsabilizado presencialmente.

O argumento centra-se na omissão do Estado em não manter sob custódia o acusado até a data do julgamento, resultando no agravamento do sofrimento da recorrente ao presenciar a sessão com a cadeira do réu vazia.

Contudo, para que o Estado seja responsabilizado, é necessário verificar se sua conduta omissiva foi determinante para a ocorrência do dano alegado. Em outras palavras, é preciso comprovar que, caso o Estado tivesse agido de forma diversa, o sofrimento da recorrente teria sido evitado ou significativamente reduzido.

O sofrimento da recorrente decorre do homicídio de seus genitores, e não da fuga do acusado antes do julgamento. A dor da autora já estava consumada com a perda dos entes queridos, sendo o evento posterior apenas uma consequência jurídico-processual que não agravou materialmente o dano já existente.

A pretensão de responsabilizar o Estado pelo não encarceramento do acusado até a data do julgamento parte da premissa de que sua presença física na sessão teria efetivamente amenizado o sofrimento da recorrente. No entanto, não há qualquer comprovação de que a ausência do réu no julgamento tenha causado um dano autônomo, desvinculado do próprio crime de homicídio.

A fuga do detento não foi um fator causal do homicídio, tampouco produziu uma nova lesão jurídica concreta à recorrente. O julgamento sem a presença do réu, por si só, não constitui um evento que gere direito à indenização, pois não houve uma interferência estatal que impediu a recorrente de exercer seus direitos ou que causou diretamente um novo sofrimento jurídico-legitimável.

Ainda que se reconheça a obrigação do Estado de manter a custódia dos presos, a sua eventual falha nesse dever não foi a causa eficiente do sofrimento da recorrente, que já estava estabelecido pela consumação do homicídio. A responsabilidade civil não pode ser presumida apenas com base em um evento desconectado da materialização do dano.

A recorrente não demonstrou como a presença do réu no julgamento teria alterado objetivamente sua situação psicológica de forma juridicamente relevante, tornando impossível atribuir ao Estado qualquer dever reparatório.

Dessa forma, não há fundamento para exigir reparação do Estado.

Nesse sentido, já se posicionou o TJMT:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ASSALTO SOFRIDO PELO APELANTE NO INTERIOR DE SUA RESIDÊNCIA – FUGA DE PRESO DA CADEIA PÚBLICA LOCAL – OMISSÃO DO ESTADO NO SEU DEVER DA SEGURANÇA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - NÃO IDENTIFICAÇÃO DO ASSALTANTE – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.

1. Como regra geral, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme disciplina o art. 37, §6º, da Carta Magna e, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade passa a ser subjetiva, ou seja, em caso de omissão do poder ou ainda falha do serviço, a responsabilidade é subjetiva, ou seja, deve a parte demonstrar, além do ato ou omissão, dano e nexo causal, necessária é a presença do dolo ou culpa.

2. Não há como afirmar que a pessoa que assaltou o Apelante é um dos fugitivos da cadeia pública que, mesmo tendo sido mostrada fotos dos presos que fugiram da cadeia pública em um segundo momento, o Apelante não o reconheceu.

3. Logo, não como afirmar que houve falha estatal no seu dever constitucional de zelar pela segurança pública, ante à ausência de liame lógico e relação de causa e efeito entre a conduta omissiva estatal (fuga de presos da cadeia pública) e resultado danoso ocorrido (roubo de bens patrimoniais e hematomas do Apelante).

4. Sendo patente a ausência de nexo causal ou não demonstrado a negligência ou falha do serviço (faute du service) do dever estatal, imperiosa é a improcedência do pedido indenizatório.

5. Recurso desprovido.

(N.U 0003491-46.2015.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022).

Portanto, ausente nexo causal entre a suposta omissão do Estado e os danos alegados, não há fundamento jurídico para a condenação do ente público.

Conclusão

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE provimento, mantendo incólume a sentença recorrida, diante da ausência de conduta estatal capaz de configurar os alegados danos morais.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025